Tribunal: TJPA
Processo: 0003846-89.2014.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003846-89.2014.8.14.0027

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL SA CIBRASA

APELADO: K DO S M LOPES COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003846-89.2014.8.14.0027

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL SA CIBRASA

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA9316-A, FABIANA PORTELA ARAUJO - PA17917-A, AMANDA REBELO BARRETO - PA23343-A

APELADO: K DO S M LOPES COMERCIO

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA- AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto por Cimentos do Brasil S/A (CIBRASA) contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a ação de execução sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a análise da validade da decisão que extinguiu o processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, especificamente a falta de comprovação das tentativas extrajudiciais de localização da parte ré.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Pressupostos Processuais: A correta indicação do endereço do réu é requisito essencial à propositura da demanda, conforme art. 319, II, do CPC, viabilizando a citação válida e a formação da relação jurídica processual.

4.

Citação por Edital: A citação por edital é medida excepcional, cabível apenas quando comprovado o esgotamento de todas as diligências possíveis para localização do réu, conforme art. 256, §3º, do CPC.

5.

Princípio da Cooperação Processual: O juízo de origem conferiu prazo razoável para que a parte autora comprovasse a adoção de todas as providências extrajudiciais obrigatórias, o que não foi cumprido integralmente pelo agravante.

6.

Extinção do Processo: O descumprimento das determinações judiciais configura ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando a aplicação do art. 485, IV, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 319, II, do CPC: Requisitos essenciais à propositura da demanda.

Art. 256, §3º, do CPC: Citação por edital.

Art. 485, IV, do CPC: Extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Art. 6º do CPC: Princípio da cooperação processual.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela CIMENTOS DO BRASIL SA CIBRASA em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de que extinguiu a ação de execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC/2015), ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Na decisão recorrida, o relator destacou a ausência de comprovação do exame das tentativas extrajudiciais de localização da parte ré e manteve a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo interno, alegando que as determinações impostas foram excessivas e que agiu diligentemente para viabilizar a citação da parte realizada. Solicitar a reconsideração da decisão ou a providência de recurso para dar seguimento ao processo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno interposto.

Nos termos do art. 319, II, do CPC, a indicação correta do endereço do réu constitui requisito essencial à propositura da demanda, pois viabiliza a citação válida, condição indispensável à formação da relação jurídica processual.

Ademais, o art. 256, §3º, do CPC é expresso ao estabelecer que a citação por edital é medida excepcional, somente cabível quando comprovado o exame de todas as diligências possíveis para localização do réu.

No caso dos autos, o juízo de origem, em observância ao princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC), conferiu prazo razoável para que a parte autora comprovasse ter adoção todas as providências extrajudiciais obrigatórias, a fim de conveniência o deferimento de pesquisas das nos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud.

Portanto, não foi comprovado o exame das provas de localização, inviabilizando o deferimento da citação por edital ou a utilização de ferramentas judiciais pleiteadas.

O descumprimento das determinações judiciais configura ausência de suposição de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando a aplicação do art. 485, IV, do CPC, que autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

O fato de o agravante ter realizado apenas parte das diligências não o exime de cumprir integralmente as exceções impostas, sobretudo quando a citação por edital constitui medida extrema, admitida somente após a comprovação de que foram esgotados todos os meios para localização do réu.

Por fim, não há nulidade a ser reconhecida quanto à ausência de intimidação pessoal do autor, uma vez que a extinção do processo fundamentou-se no art. 485, IV, do CPC, pode não se confundir com o abandono do processo previsto no §1º do mesmo dispositivo.

Dessa forma, verifico que a decisão monocrática merece ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2025